Tribunal: TJPA
Processo: 0008344-87.2017.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2021-03-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008344-87.2017.8.14.0040
APELANTE: GEORDAM MARTINS

APELADO: VALE S.A., NOVA CARAJAS - CONSTRUCOES & INCORPORACOES LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

A
CÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______
PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008344-87.2017.8.14.0040
COMARCA DE ORIGEM: PARAUAPEBAS
APELANTE: GEORDAM MARTINS
ADVOGADA: DENISE BARBOSA CARDOSO – OAB/PA 20.534
ADVOGADO: CARLOS VIANA BRAGA – OAB/PA 11.489
APELADA: VALE S.A.
APELADA: NOVA CARAJAS - CONSTRUCOES & INCORPORACOES LTDA
ADVOGADO: NÃO CONSTITUÍDO
RELATORA: DESª. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA NA ORIGEM. CONCESSÃO DO PARCELAMENTO. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO DAS ALEGAÇÕES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.
1. O Apelante deixou de apresentar oportunamente recurso de Agravo de Instrumento em face da decisão de id. 617523 - Pág. 66, mesmo diante da expressa hipótese de cabimento prevista no art. 1.015, V, do CPC-15, evidenciando-se a preclusão da discussão da referida matéria em sede de recurso de Apelação.
2. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 02 de março de 2021, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em CONHECER e DESPROVER o presente recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do VOTO DA EXMA. DESEMBARGADORA RELATORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES.
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

A EXMª. SRª DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por GEORDAM MARTINS objetivando a reforma da sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas, que julgou extinto sem resolução do mérito a AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/ PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA proposta pelo Apelante em desfavor de VALE S.A. e NOVA CARAJAS - CONSTRUCOES & INCORPORACOES LTDA.

Em breve histórico, nas razões recursais de id. 617526 o Apelante sustenta que requereu nos autos de origem a concessão da gratuidade de justiça, tendo sido tal pedido indeferido pelo Juízo de piso, que determinou o parcelamento das custas processuais em quatro parcelas iguais. Alega que peticionou nos autos requerendo a reconsideração da decisão, contudo foi surpreendido com a sentença ora objurgada que extinguiu o processo sem julgamento do mérito por ausência do recolhimento das custas.

Prossegue sustentando que não tem condições financeiras de arcar com o pagamento das custas processuais, ainda que de forma parcelada. Aduz que o fato de ter comprado o lote junto à requerida não implica dizer que tenha condições financeiras de arcar com as custas, tendo em vista ter financiado o referido lote em 180 (cento e oitenta) parcelas. Afirma que para a concessão da gratuidade de justiça, basta a simples declaração. Requer a antecipação da tutela recursal, com a determinação do imediato prosseguimento do andamento processual na origem, bem como a concessão do efeito suspensivo à Apelação.

Ausência de intimação das Apeladas para Contrarrazões em razão da inexistência de angularização processual na origem (id’s. 617526 - Pág. 12 e 949073).

Com a distribuição do feito, coube-me a relatoria, conforme registro no sistema, tendo sido o presente recurso recebido em seu duplo efeito (id. 853838).

Proferiu-se Despacho de id. 1782344 determinando a intimação das partes para se manifestarem acerca da possibilidade de conciliação, diante do que o Apelante se posicionou em sentido contrário id. 2077388.

Manifestação do dd. Representante do Ministério Público ao id. 2089762, pronunciando-se pelo não conhecimento do presente recurso, diante a
preclusão da referida matéria em sede de recurso de Apelação
.

É o relatório, apresentado para inclusão do feito em pauta para Julgamento na
Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma Pje, com início às 14:00 h., do dia 02 de março de 2021, e encaminhados para o Núcleo de Sessões.

Belém, (PA) 25 de janeiro de 2021

EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora Relatora

VOTO

V O T O
A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
I. DO RECEBIMENTO
O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Ausência de recolhimento do preparo recursal tendo em vista que o objeto do presente recurso diz respeito à assistência judiciária gratuita.
II. DO CONHECIMENTO
Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.
III. DAS PRELIMINARES
Fixadas tais premissas e face a ausência de preliminares, passo à análise do mérito recursal.
IV - DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA
A questão devolvida à apreciação nesta Instância Revisora diz respeito à sentença que julgou extinta sem resolução do mérito ação proposta pelo Apelante face a ausência de recolhimento das custas iniciais.
Adianto não assistir razão ao recorrente.
No que que se refere ao benefício da gratuidade de justiça, dispõe o
caput
do art. 98 e art. 99, §2º do CPC-15:
Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.
Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.
§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.
Pois bem, da detida análise dos autos pode-se verificar que foi proferida ao id. 617523 - Pág. 53 Decisão pelo Juízo de origem determinando a intimação do Apelante para que colacionasse aos autos documentos comprobatórios de sua hipossuficiência, nos termos do art. 99, §2º do CPC-15.
Em atenção à determinação supra, o recorrente peticionou ao id. 617523 - Pág. 64/65.
Por sua vez, o Juízo de piso proferiu o
decisum
de id. 617523 - Pág. 66, determinando o parcelamento das custas e despesas processuais em quatro parcelas iguais sob pena de extinção do feito.
Da referida decisão o recorrente protocolou pedido de reconsideração ao id. 617524, sem interpor, contudo, de qualquer recurso.
Em razão da ausência do recolhimento das custas parcelas, conforme determinado ao id. 617523 - Pág. 66, o Juízo de origem prolatou a sentença ora objurgada.
Verifica-se, portanto, que o Apelante deixou de apresentar oportunamente recurso de Agravo de Instrumento em face da decisão de id. 617523 - Pág. 66, mesmo diante da expressa hipótese de cabimento prevista no art. 1.015, V, do CPC-15, evidenciando-se a preclusão da discussão da referida matéria em sede de recurso de Apelação. Neste sentido têm decidido as Cortes de Justiça nacionais:
APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NÃO RECOLHIMENTO DE CUSTAS. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. ARTIGO 1.015, INCISO V, DO CPC. PRECLUSÃO. - Contra a decisão de indeferimento de justiça gratuita, o Código de Processo Civil leciona ser cabível o Agravo de Instrumento, porquanto decisão de natureza interlocutória - No caso, o Apelante limitou-se a formular pedido de reconsideração da decisão, não substituindo o competente Agravo, razão pela qual em sede de Apelação a preclusão temporal se opera à insurgência da extinção do Mandado de Segurança sem resolução do mérito. Sentença mantida. - RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-AM - AC: 06129167520138040001 AM 0612916-75.2013.8.04.0001, Relator: Aristóteles Lima Thury, Data de Julgamento: 25/06/2020, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 25/06/2020)
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - PRECLUSÃO. Opera-se a preclusão quando, em momento oportuno, a parte não apresenta recurso. Hipótese de manutenção da decisão que cancela a distribuição da ação, ante o não recolhimento das custas iniciais por parte não beneficiária da justiça gratuita. (TJ-MG - AC: 10000191704337001 MG, Relator: Marco Aurélio Ferrara Marcolino (JD Convocado), Data de Julgamento: 03/09/2020, Data de Publicação: 14/09/2020).
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS NO PRAZO DO ART. 290. DISCUSSÃO ACERCA DO INDEFERIMENTO DO PLEITO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRECLUSÃO. NÃO INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. A matéria relacionada ao preenchimento dos pressupostos para a contemplação da gratuidade judiciária encontra-se preclusa, dado que o autor, embora intimado da decisão que rejeitou o pedido de concessão do benefício (fl. 21), não apresentou o recurso cabível, qual seja, o Agravo de Instrumento, conforme expressamente disposto no art. 101 do Novo Código de Processo Civil. No caso em comento, a parte autora fora intimada na pessoa de seu patrono para a efetivação do recolhimento de custas no prazo mencionado no art. 290 do NCPC, tendo, contudo, permanecido inerte, o que torna imperativa a manutenção da decisão que extinguiu o feito sem resolução de mérito. Na linha do entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, é dispensável a prévia intimação pessoal da parte para o cancelamento da distribuição por ausência de recolhimento das custas. Apelo conhecido e não provido. (TJ-BA - APL: 05025891420168050039, Relator: MÁRIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JÚNIOR, PRIMEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/06/2020)
Deste modo, em razão da inexistência de argumentos capazes de desconstituir os fundamentos da sentença originária, vez que pautada na legislação e jurisprudência vigentes, deve ser mantido o
decisum
de primeiro grau em sua integralidade.
V. PARTE DISPOSITIVA FINAL
EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E DESPROVER O RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, PROCESSO Nº 0008344-87.2017.8.14.0040, PROPOSTO PELO APELANTE GEORDAM MARTINS, PARA CONFIRMAR E MANTER
IN TOTUM
OS EFEITOS DA SENTENÇA PROFERIDA PELO JUIZ ORIGINÁRIO, CONFORME OS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO SUPRA.
É O VOTO
Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma Pje, com início às 14:00 h., do dia 02 de março de 2021.
Desa EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora Relatora

Belém, 17/03/2021